Tribunal: TJPA
Processo: 0004802-74.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004802-74.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DULCIRENE BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. TRATAMENTO MÉDICO DE CATETERISMO A SER REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.LIMINAR SATISFATIVA.PERDA DO OBJETO DA AÇÃO NÃO OCORRENCIA. MÉRITO. PROCEDENCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível de insurgência do ESTADO DO PARÁ em face sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, confirmando liminar, determinou ao apelante que promovesse a transferência da autora para Belém, no prazo de 05 (dias) dias, por transporte aéreo, com o custeio das despesas do acompanhante, a fim de que a paciente seja submetida ao procedimento médico recomendado pelos profissionais da saúde (CATETERISMO), na rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga para realização na rede pública estadual, que o requerido, o custeie na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razão do grave estado de saúde da paciente

O apelante, arguiu em suas razões (ID.2234629-Pág.1/9), a perda do objeto, pois a ação esgotou o seu objeto com o cumprimente da tutela de urgência de caráter satisfativo, não havendo nenhum motivo para que o processo continue sua tramitação no Poder Judiciário.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e total provimento para que seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito por perda do objeto em relação a obrigação de fazer, uma vez que restou demonstrado o cumprimento da tutela

As contrarrazões apresentadas pela autora (ID. 2234630-Pág.1/3) não dizem respeito ao caso, visto que não refutam a tese do apelante de perda do objeto, e, sim, aborda em seu fundamento a garantia de saúde a uma criança portadora de paralisia cerebral, bem como, ressalta que o princípio da reserva do possível não se aplica ao caso com base na Dignidade da Pessoa Humana.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito, sendo Apelação recebida somente no efeito devolutivo. Decisão mantida pelo juízo
a quo
(ID.2237827-Pág.1).

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal (ID.2369210-Pág.1/7).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Não obstante, no mérito, não merece acolhimento.

Na ordem jurídico-constitucional, a saúde apresenta fundamentalidade formal e material. A fundamentalidade formal do direito à saúde consiste na sua expressão como parte integrante da Constituição escrita, sendo um direito fundamental do homem, uma vez que se situa no ápice do ordenamento jurídico como norma de superior hierarquia. Já a fundamentalidade da saúde, em sentido material, encontra-se ligada à sua relevância como bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, pois não pode haver vida digna humana sem saúde.

Compulsando os autos, verifica-se a paciente foi beneficiada pela liminar (ID.2234624 - Pág.1/2), decisão interlocutória de natureza meramente provisória, ou seja, não possui o caráter definitivo correspondente a sentença transitada em julgado.

Desse modo, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que está é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo assim o fornecimento de tratamento imprescindível para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida da paciente com a realização do procedimento de Cateterismo, sendo suficiente demonstrado através dos seguintes documentos: Laudo de Tratamento Fora do Domicílio (ID.2234623-Pág.14/15), Autorização de Procedimento Ambulatorial (ID.2234623-Pág.16), Resumo de Alta e Sistema de Contra-Referência (ID.2234623-Pág.17/18).

Com efeito, sendo a liminar de natureza satisfativa, mostra-se necessário, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 4º do NCPC2, o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida então caracterizada pela transitoriedade.

No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e deste E. TJPA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no Resp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. (...).
Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido
. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (Resp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) grifado.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ À LIDE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PASSAGEM AÉREA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO LEGAL ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2.1.
O cumprimento da decisão liminar não acarreta necessariamente perda do objeto, devendo os efeitos de tal decisão, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando na ocasião da prolação da sentença. Assim sendo, o cumprimento da obrigação reconhecido em decisão judicial não implica em falta de interesse de agir.
(...) 5. Apelo conhecido e improvido. À Unanimidade. (2018.01609086-06, 188.790, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-24) grifado

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINARES. SATISFATIVIDADE DA TUTELA CONCEDIDA E PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.PRONUNCIMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEITADAS. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-
O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de

que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC ). Preliminares de satisfatividade da tutela concedida e da perda do interesse processual rejeitadas.
2- (...) Decisão unânime. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso e, em reexame necessário manter a sentença em todos os seus, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês março de 2018. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (465578, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09) grifado

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação acima exarada.

É como voto.

P.R. I.C

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022